Tribunal: STF
Processo: RE 77405
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-03-11
Data de publicação: 1974-03-11

Ementa:
APOSENTADORIA DE MAGISTRADOS. A REVISÃO DOS PROVENTOS SUJEITA-SE A
LEI DO TEMPO EM QUE E EFETIVADA, NÃO PREVALECENDO, A ESSE RESPEITO,
A LEGISLAÇÃO CONTEMPORANEA DA INATIVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO
ADQUIRIDO, CONSOANTE INVARIAVEL JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.